Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovações sucessivas no Enem. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no Enem.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a aprovação sucessiva em exames nacionais de mesmo nível de ensino – Enem - dá direito à remição da pena.
III. Razões de decidir
3. Remidos dias da pena em razão da aprovação no Enem/22, não se admite nova remição pela aprovação no Enem/23, que avalia as mesmas áreas de conhecimento e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução n. 321/21 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 797.598/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.5.23; AgReg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29.5.23.